Tribunal: TJSP
Processo: 2205620-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio em conta do devedor - ausência de comprovação de que as quantias são oriundas de salário, considerando a movimentação em conta, ou que constituíam reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, ainda que localizadas em conta corrente - impenhorabilidade não

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio em conta do devedor - ausência de comprovação de que as quantias são oriundas de salário, considerando a movimentação em conta, ou que constituíam reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, ainda que localizadas em conta corrente - impenhorabilidade não caracterizada - agravo improvido.